Tribunal: STF
Processo: Rcl 92834
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DESCONSTITUÍDA PELA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OFENSA À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADPF 501/SC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 501/SC.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 501/SC.

    III. Razões de decidir

    3. Na ADPF 501/SC, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450/TST e invalidou decisões judiciais sem trânsito em julgado, as quais, com amparo no referido verbete, houvessem aplicado a sanção de pagamento de férias em dobro com base no art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

    4. O precedente citado não leva à conclusão de que as sentenças transitadas em julgado não possam ser objeto de desconstituição pela via da ação rescisória, desde que observadas as regras de direito processual.

    5. O ato impugnado que julgou procedente a ação rescisória proposta pelo Município de Luiziânia, afastando o pagamento da “dobra de férias”, está em perfeita sintonia com as diretrizes firmadas no parâmetro de controle invocado.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 501/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18/8/2022; RE 730.462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 9/9/2015; Rcl 67.719 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/8/2024.